Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARTINHO DE FARIAS - CPF: 109.515.391-91 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1300/STJ. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. OMISSÃO SANADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à primeira instância, sem tratar da necessidade de suspensão do processo conforme determinação do Tema 1300/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos repetitivos, definindo a necessidade de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista”

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a suspensão do processo até ulterior decisão do STJ no Tema 1300.

Tese de julgamento: “Os processos que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na administração do Fundo PASEP devem ser suspensos até decisão final do STJ no Tema 1.300.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.037, inc. II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob o mesmo número, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois anulou a sentença proferida e determinou a remessa dos autos à 1a instância, sem, contudo, observar sobre a necessidade de suspensão do processo, conforme determinação contida no Tema 1300 do STJ.

Esclarece que não há relação de consumo entre as partes, pois não houve a comercialização de produto financeiro entre o Banco e a parte autora, de modo que o Banco do Brasil é apenas administrador do Fundo PASEP, não tendo poder de gestão sobre os valores creditados ou retirados das contas individuais.

Diante disso, afirma que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá se há enquadramento no conceito legal de relação de consumo, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ou se, ao contrário, trata-se de relação regida tão somente pelo Código Civil. Deste modo, assevera que em decisão publicada em 16.12.2024, o c. STJ determinou a suspensão de todos os processos que tramitem no território nacional e que versem sobre esta questão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de determinar a suspensão do processo, bem como tornar sem efeito todos os atos processuais praticados após a data de 16.12.2024.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 267956781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se que a discussão recursal se enquadra na situação prevista na r. decisão proferida pela i. Ministra Relatora, tendo em vista que versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. sobre questões referentes ao PASEP.

Contudo, não se verifica, no presente caso, a necessidade de declarar a nulidade de atos processuais praticados, como pretende o embargante, uma vez que a matéria encontra-se pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão e determinar, apenas e tão somente, o sobrestamento da tramitação do presente feito, até que advenha determinação final em contrário da Instância Superior, devendo permanecer na secretaria.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025